Tribunal: TJSP
Processo: 1063832-30.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – APOSENTADORIA ESPECIAL E ABONO DE PERMANÊNCIA – AUXILIAR DE LABORATÓRIO – Pretensão da apelante ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade e aos consequentes recebimentos de abono de permanência e de indenização por danos morais e materiais dos proventos não percebidos durante o tempo que continuou indevidamente em exercício

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – APOSENTADORIA ESPECIAL E ABONO DE PERMANÊNCIA – AUXILIAR DE LABORATÓRIO – Pretensão da apelante ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade e aos consequentes recebimentos de abono de permanência e de indenização por danos morais e materiais dos proventos não percebidos durante o tempo que continuou indevidamente em exercício – Sentença de improcedência da ação, com aplicação de multa à apelante pela oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios – Pleito de reforma da sentença para que a demanda seja julgada procedente e a multa afastada – Cabimento em parte – APOSENTADORIA ESPECIAL – Possibilidade de concessão de aposentadoria especial a servidores públicos, nos termos do art. 40, §4o, III, da CF, ainda que ausente lei específica – Súm. Vinc. no 33, de 24/04/2.014, do STF – Laudo administrativo que atesta ter a apelante exercido atividade insalubre de 11/01/1.994 a 08/08/2.019, período este que supera 25 (vinte e cinco) anos, sendo o que basta à concessão de aposentadoria especial – PARIDADE E INTEGRALIDADE – Entendimento firmado no julgamento do TEMA no 139, de 24/06/2.009, do STF, no sentido de que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41, de 19/12/2.003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas na EC no 47, de 05/07/2.005 – Apelante que ingressou no serviço público em 1.994, contudo, não possuía 30 (trinta) anos de tempo de contribuição quando do requerimento de aposentação – Impossibilidade da aplicação da regra do art. 6o da EC no 41, de 19/12/2.003, uma vez que a apelante tinha idade inferior a 55 (cinquenta e cinco) anos quando requereu a aposentadoria – Direito à aposentadoria especial comprovado, mas sem paridade e integralidade – INDENIZAÇÕES POR DANO MATERIAL E MORAL – Impossibilidade do pagamento de verbas atrasadas, já que a apelante continua trabalhando e é vedado o recebimento cumulativo de proventos de aposentadoria e remuneração de cargo público pelo art. 37, §10, da CF – Ademais, o atraso na concessão de aposentadoria não gera prejuízo ao servidor, uma vez que a lei lhe confere o direito ao abono de permanência e a se afastar do serviço após 90 (noventa) dias do pedido – Indenização que não é devida, uma vez que foi escolha do servidor permanecer em exercício após decorridos 90 (noventa) dias do pedido administrativo – Ausência de dano material e de dano moral – ABONO DE PERMANÊNCIA – Vantagem instituída pela EC no 41, de 19/12/2.003, com inserção do §19 no Constituição Federal. 40 Constituição Federal CF – Norma autoaplicável, que prescinde de regulamentação infraconstitucional e independe de requerimento administrativo do servidor – Pagamento devido desde o preenchimento dos requisitos para a aposentação especial – MULTA APLICADA PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS – Afastamento – Embargos fundados em omissão quanto às provas acostadas, que foram desconsideradas sem suficiente motivação – APELAÇÃO provida em parte, para reconhecer os direitos da apelante à (i) aposentadoria especial após 25 (vinte e cinco) anos de atividade contados de 11/01/1.994, já completados; e ao (ii) recebimento de abono de permanência por todo o período pelo qual permaneceu em exercício após o preenchimento dos requisitos, em valores a serem apurados em sede de liquidação de sentença; além de (iii) afastar a multa imposta pela oposição de embargos de declaração à sentença. Inversão da sucumbência, diante da preponderância de procedência para a apelante.